Tribunal: TJSP
Processo: 0029636-51.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Cumprimento de sentença – Diferenças salariais - Direito adquirido ao recebimento de reajuste salarial do mês de 02/95, em conformidade com a sistemática das Leis Municipais nos. 10.688/88 e 10.722/89 – Julgamento relativo à incidência da Lei no. 8.880/94, pelo recálculo de vencimentos para URV (Unidade Real de Valor) - Sentença extra petita – Ofensa ao princípio da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Cumprimento de sentença – Diferenças salariais - Direito adquirido ao recebimento de reajuste salarial do mês de 02/95, em conformidade com a sistemática das Leis Municipais nos. 10.688/88 e 10.722/89 – Julgamento relativo à incidência da Lei no. 8.880/94, pelo recálculo de vencimentos para URV (Unidade Real de Valor) - Sentença extra petita – Ofensa ao princípio da congruência (ou correlação) – Inteligência dos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil – Matéria de ordem pública conhecível de oficio, por força do efeito translativo dos recursos – Inaplicabilidade da regra jurídica do artigo 1.013, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil vigente - Anulação da sentença.
2. Recurso provido.